Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707987-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: SECRETO FOODS COMERCIAL DE ALIMENTOS E FRANQUEADORA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME em face do despacho ID 85097408, proferido nos autos da ação de despejo por falta de pagamento – processo no 0734281-68.2020.8.07.0001 – ajuizada em desfavor de SECRETO FOODS COMERCIAL DE ALIMENTOS E FRANQUEADORA EIRELI, que determinou a designação de audiência de conciliação e, caso esta reste infrutífera, determinou o desentranhamento do mandado de despejo compulsório. A autora/agravante relata, em suma, que se trata de ação de despejo, tendo sido deferida a tutela de urgência, com expedição de mandado de desocupação voluntária, tendo sido recolhida caução equivalente a três meses de aluguel. Expõe que a ré/agravada restou devidamente intimada quanto à desocupação voluntária do imóvel alugado, tendo transcorrido o prazo sem a desocupação do imóvel, razão pela qual foi determinado o cumprimento do mandado de desocupação compulsória, com autorização do uso de força policial e arrombamento, se necessário, tendo sido devolvido sem cumprimento pela oficiala responsável. Informa que, logo após, a ré/agravada apresentou petição pugnando pelo indeferimento dos pedidos pleiteados pela autora/agravante, manifestando interesse em iniciar uma autocomposição, tendo o Juízo de origem determinado a designação de audiência de conciliação, obstando o cumprimento do mandado de despejo compulsório. Sustenta que apresentou documentos demonstrando que audiência de conciliação seria inócua e sem utilidade prática, ante inúmeras tentativas de acordo extrajudicial frustradas pelo desinteresse da agravada em quitar sua dívida. Afirma que o imóvel está inteiramente desocupado, tendo a agravada deixado a porta lateral aberta, onde moradores de rua estão se utilizando do espaço abandonado. Ressalta que se busca com a ação de despejo é apenas a rescisão do contrato com a imissão na posse do imóvel, e cumulando ao fato de que o imóvel já se encontra desocupado, aguardar uma audiência de conciliação, designada somente para 04/05/2021, sem qualquer utilidade prática, prejudicará o locador que não terá a posse do imóvel que é seu por direito, vendo o bem ser deteriorado pelo uso dos moradores de rua. Alega que deve se adotar uma cognição mais extensiva do art. 334, §4o, do CPC, uma vez que as hipóteses elencadas constituem rol exemplificativo, sendo plenamente possível que a lei disponha sobre outras hipóteses de dispensa da conciliação, tal como o art. 59, §1o da Lei 8.245/91 estabelece, ao condicionar a dispensa da audiência com o preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar. Destaca que a lei de locações, em seu art. 59, §1o, aduz que, para concretizar os efeitos da liminar concedida, deve-se, por óbvio, dispensar qualquer realização de audiência, sob pena de não se ver efetivada a pretensão da autora quando do deferimento da tutela jurisdicional antecipatória, já tendo havido a concessão da medida liminar, com a realização, inclusive, de várias diligências no intuito de efetivar o cumprimento do despejo. Discorre acerca da falta de interesse na autocomposição por parte da ré/agravada, ressaltando que não houve nenhum tipo de comunicação extrajudicial, a fim de pôr fim no litígio, mas o contrário, uma vez que a agravada sequer atende ligações e/ou e-mails, sendo totalmente contraditório alegar nos autos de origem que deseja realizar acordo, uma vez que, caso quisesse, de fato, poderia entrar em contato com a locadora ou, pelo menos, responder uma de suas inúmeras tentativas de contato, além de ser contraditório com a desocupação do imóvel. Assevera que foi verificado, conforme vídeo anexado aos autos, que no interior do imóvel há um rompimento de água, ocasionando vazamento, refletindo tanto no imóvel objeto da ação de despejo, como na loja de um terceiro no subsolo, com risco de desabamento do teto, tendo em vista as infiltrações já permeadas no local, demonstrando-se a pertinência e a extrema relevância no acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Aponta estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo e da antecipação da pretensão recursal para que seja determinado o cumprimento do despejo compulsório com a consequente imissão na posse do imóvel, sem a necessidade de realização de audiência de conciliação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar o despacho agravado, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 24140958/24140957). É o relatório. DECIDO. Cumpre frisar, inicialmente, que embora ao comando judicial impugnado o Juízo de origem tenha denominado como despacho, extrai-se verdadeiro cunho decisório deste, uma vez que obstou os efeitos de decisão anteriormente proferida em que foi deferido o despejo liminar requerido pela autora/agravante. Assim, reputo cabível o presente agravo, admitindo o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal merece ser acolhido. Com efeito, não se discute o preenchimento dos requisitos para concessão de liminar de despejo, na forma do art. 59, §1o, IX da Lei n. 8.245/91, uma vez que já deferido pelo Juízo a quo, mas somente se o pedido de conciliação por parte da ré/agravada se mostra hábil a impedir o cumprimento da medida. Os fundamentos levantados pela autora/agravante se revelam plausíveis e encontram guarida nos documentos colacionados aos autos (imagens e vídeos), tendo restado comprovada a desocupação do imóvel. Verifica-se, ainda, dos autos de origem que a liminar de despejo restou deferida (ID 76237549), tendo havido a devida prestação de caução (ID 81163386). Há verossimilhança, ainda, nas alegações de falta de interesse da ré/agravada em entabular uma composição amigável, diante das cópias de e-mails enviados a ré visando a realização de acordo, sem qualquer êxito. Assim, não se revela adequado e producente impedir que o proprietário do imóvel locado, que já se encontra desocupado e cujo pedido liminar de despejo já restou deferido, aguarde mais de 1 mês para ser imitido na posse do imóvel em razão de realização de audiência de conciliação. Por outro lado, o perigo de dano irreparável se faz presente na medida em que a audiência de conciliação designada pelo Juízo a quo ocorrerá somente em 04/05/2021, conforme certidão ID 86305085 dos autos de origem, o que pode acarretar variados prejuízos à autora/agravante, mormente por ter sido o imóvel desocupado e abandonado, com a existência de aparente vazamento de água em prejuízo à loja situada no subsolo do edifício. No entanto, ante a desocupação voluntário do imóvel, não há mais que se falar em despejo compulsório, devendo ser expedido mandado de verificação e imissão na posse. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a verificação de desocupação do imóvel situado a SC/SUL Q 3 BL A, LOJA 0036 – TÉRREO – ASA SUL – BRASÍLIA/DF – CEP: 70.303-905 e imissão da autora/agravante em sua posse. Confiro força de mandado à presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a ré/agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 18 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora